Tribunal: TJMT
Processo: 1014386-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1014386-40.2020.8.11.0000
Agravante: Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do Estado de Mato Grosso
Agravado: Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do Estado de Mato Grosso, em virtude da decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a liminar vindicada no Mandado de Segurança n. 1025194-78.2020.8.11.0041, impetrado contra o ato, indigitado de coator, consubstanciado no corte do adicional noturno pago aos servidores representados, supostamente, sem a observância do devido processo legal administrativo, sobre o fundamento de que somente o servidor que prestar serviço na unidade, no horário específico na Lei Complementar n. 04/90, teria direito ao recebimento do referido adicional, não fazendo jus à sua percepção os servidores que se encontrarem em teletrabalho ou, porventura, estiverem de sobreaviso.
Sustenta, o Agravante, o dever de reforma da decisão invectivada, visto que estaria latente a probabilidade do direito alegado, consistente na manutenção do pagamento do adicional noturno aos seus representados, porque pautado na efetiva comprovação do serviço prestado em período noturno, não devendo o benefício ser mitigado pelo simples fato do exercício do teletrabalho ou da condição de sobreaviso.
Aduz presente, também, o periculum in mora, haja vista o adicional em referência ser pago, apenas, aos servidores que exercem funções em condições adversas, mediante escala de plantão e chamadas extraordinárias, a qualquer hora do dia.
Assim, defendendo a presença dos requisitos necessários a tal fim, pugna pela concessão do efeito ativo, determinando-se a imediata suspensão do corte do pagamento em referência.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Nesta fase processual, a questão limita-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela, nos termos pugnados pela parte Recorrente e consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Registro que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Na hipótese, observa-se que o Juízo a quo indeferiu o pedido liminar formulado no writ, ao seguinte fundamento:
Da análise do e-mail, ao menos nesse momento de cognição sumária, não se visualiza ato coator apto a ensejar a interferência jurisdicional, isso porque, o e-mail apontado, ao que parece, tem caráter meramente informativo, podendo-se observar que seu texto somente reproduz e esclarece dispositivos legais, ressaltando que, diante da não realização do serviço em horário noturno (profissionais em teletrabalho e de sobreaviso), não haverá pagamento do respectivo adicional.
Ademais, além de o ato apontado não parecer caracterizar uma ilegalidade, o impetrante sequer trouxe aos autos a efetiva comprovação do referido corte dos adicionais, como apontado.
Assim, compulsando os autos, não se nota qualquer documento capaz de demonstrar, ainda que de forma exemplificativa, o efetivo corte mencionado, visto que não acostado qualquer holerite ou documento semelhante capaz de comprovar a ilegalidade.
Importante considerar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe-me, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
Sobreleva ressaltar, outrossim, que a ação de base consiste em um Mandado de Segurança, que demanda que o direito possa ser confirmado independentemente de dilação probatória.
Atinente à concessão de liminar em Mandado de Segurança, sabe-se que é necessário que a parte impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos previstos no inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido da inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (fumus boni juris e periculum in mora).
Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental.
Nesta fase de cognição não exauriente, não vislumbro mácula na decisão proferida pelo Juízo a quo.
Não bastasse isso, in casu, há considerar, ainda, que o pedido liminar formulado pelo Impetrante encontra-se limitado pela legislação especial, em razão do óbice legal à concessão, insculpido no § 2o do art. 7o da Lei n. 12.016/2009, que assim diz:
Art. 7o (...) §2o: Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadoria, bem proveniente do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. (Negritei)
Desse modo, considerando que o pedido imediato vertido na ação mandamental recai sobre a possível exclusão de vantagem, descabe a concessão da tutela de urgência vindicada, fato que torna improvável o provimento recursal.
Forte nessas razões, INDEFIRO a liminar recursal.
Intime-se a parte agravada para, no prazo legal, contraminutar o Recurso.
Cumpra-se. Intimem-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.